Tribunal: TJSP
Processo: 1501323-61.2019.8.26.0337
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – ROUBO – Dosimetria da pena – Compensação integral da reincidência específica com atenuantes da confissão e menoridade – Voto vencido permitindo tal hipótese – Decisão da maioria bem fundamentada – Prevalência do voto vencido – Descabimento – Embargos rejeitados.